Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-10.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008678-10.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EMERSON GABRIEL DREILICH - CPF: 101.076.049-14 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR

APELAD
O
:

EMERSON GABRIEL DREILICH

EMENTA.

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AFASTAMENTO DO RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR E DAS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, determinar o expurgo desses encargos do financiamento, condenar a ré à restituição simples dos valores correspondentes e rejeitar os demais pleitos revisionais e indenizatórios.

Em sede recursal, a apelante suscita preliminares de inépcia da petição inicial e de julgamento ultra petita, sustenta a legalidade da tarifa de registro e do seguro prestamista, bem como pugna, subsidiariamente, pelo afastamento do recálculo do saldo devedor e das parcelas vincendas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por alegada ausência de causa de pedir específica quanto à tarifa de registro e ao seguro
prestamista; (
ii
) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao condenar à restituição simples dos valores cobrados; (
iii
) saber se são regulares as cobranças da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, à luz da inversão do ônus da prova e da jurisprudência do STJ; e (
iv
) saber se, reconhecida a abusividade de tais cobranças, é cabível o recálculo do saldo devedor e das parcelas vincendas.

III. Razões de decidir

A preliminar de inépcia da petição inicial não procede,
pois
a narrativa inaugural, embora tecnicamente imperfeita, permite a clara identificação da relação contratual controvertida, dos encargos impugnados e dos provimentos jurisdicionais postulados, tendo viabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Também não se configura julgamento ultra petita, uma vez que a restituição simples dos valores indevidamente cobrados constitui desdobramento lógico da pretensão revisional e restituitória deduzida na petição inicial, sem extrapolação dos limites objetivos da demanda.

A inversão do ônus da prova, deferida no curso do processo com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, atribuiu à instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade concreta das cobranças impugnadas, não podendo a parte, após anuir com o julgamento antecipado da lide, transferir em grau recursal os efeitos da insuficiência probatória que lhe incumbia superar.

A tarifa de registro de contrato não é ilícita em abstrato, mas sua validade depende da comprovação da efetiva prestação do serviço e da correspondência entre a despesa suportada e o valor repassado ao consumidor. Ausente prova idônea nesse sentido, subsiste o reconhecimento da abusividade da cobrança no caso concreto.

O seguro prestamista, embora admissível em tese, exige demonstração de contratação livre, informada e desvinculada de imposição direta ou indireta. A mera formalização documental da adesão não basta para comprovar liberdade real de escolha da seguradora, razão pela qual se mantém a conclusão de abusividade da cobrança.

Reconhecida a abusividade da tarifa de registro e do seguro prestamista, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, pois não restou
evidenciada má-fé apta a autorizar a repetição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC.

Todavia, deve ser afastada a determinação de recálculo do saldo devedor e das parcelas vincendas, porque os elementos dos autos indicam que a tarifa de registro foi cobrada de forma avulsa e que o prêmio do seguro era debitado separadamente, sem integração ao principal financiado ou à base de cálculo das prestações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido, tão somente para afastar a determinação de recálculo do saldo devedor e das parcelas vincendas, mantida, no mais, a sentença em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

“1. Não há inépcia da petição inicial quando a narrativa dos fatos, ainda que sem técnica apurada, permite a identificação da controvérsia e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A restituição simples dos valores indevidamente cobrados, quando deduzida pretensão revisional com conteúdo restituitório, não configura julgamento ultra petita.

3. A cobrança de tarifa de registro de contrato e de seguro prestamista, embora admitida em tese, depende da comprovação da efetiva prestação do serviço e da liberdade de escolha do consumidor, incumbência probatória que recai sobre a instituição financeira quando deferida a inversão do ônus da prova.

4. Reconhecida a abusividade de encargos cobrados de forma apartada, sem incorporação ao principal financiado, é cabível a restituição simples dos valores pagos, mas não o recálculo do saldo devedor nem das parcelas vincendas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141, 330, § 1o, 373, 435, 487, I, e 492; CDC,
arts
. 6o, VIII, 39, I, e 42,
p.u
.; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas no 297, 380, 539 e 541; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.11.2018 (Tema
958); STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, contra sentença (ID.
354171873
– Autos de Origem no
1008678-10.2025.8.11.0040
), proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, para declarar a abusividade das tarifas de registro de contrato e seguro, determinar o expurgo de tais encargos do financiamento, condenar a ré à restituição simples dos valores cobrados a esse título, e julgar improcedentes os pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios, expurgo da capitalização de juros e da Tabela
Price
, descaracterização integral da mora, repetição em dobro e indenização por danos morais, sob os seguintes fundamentos:

“ [...]

FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A controvérsia versa sobre a validade de cláusulas contratuais, sendo a prova documental produzida suficiente para o deslinde da causa.

A realização de perícia contábil mostra-se desnecessária, uma vez que a questão central não envolve apuração de cálculos complexos, mas sim a
aplicação de institutos jurídicos a um contrato cujos termos estão claros e incontroversos nos autos.

Das Preliminares

Quanto à preliminar derevogação da gratuidade de justiça, não prospera.

A decisão que deferiu o benefício em 13 de agosto de 2025 fundamentou-se na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o artigo 99, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil. A Cooperativa ré não apresentou elementos concretos que infirmem tal presunção, limitando-se a alegações genéricas. A mera existência de contrato de financiamento não comprova capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, especialmente quando o próprio objeto da demanda versa sobre alegadas abusividades que teriam gerado onerosidade excessiva.

Rejeito,portanto, a preliminar.

Do Mérito

Da Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se oCódigo de Defesa do Consumidoraos contratos bancários e financeiros, conforme pacificado pelaSúmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão proferida em 13 de agosto de 2025, foi deferida a inversão do ônus da prova, o que impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas e a ausência de abusividade nos encargos contratuais.

Dos Juros Remuneratórios

OSuperior Tribunal de Justiça, no julgamento doTema Repetitivo 968 (REsp 1.061.530/RS), firmou a tese de que a redução da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso concreto, o contrato prevê taxa de juros de 1,34% ao mês (16,08% ao ano pela capitalização simples). Consultando a série histórica do Banco Central do Brasil para a época da contratação (maio de 2020), especificamente para a modalidade de crédito de aquisição de veículos por pessoas físicas, verifica-se que a taxa média de mercado girava em torno de 1,49% ao mês.

A taxa efetivamente cobrada pela ré é, portanto, inferior à média de mercado praticada pelas instituições financeiras para operações da mesma natureza.

O argumento do autor de que a taxa real seria de 1,42% ao mês não encontra respaldo nos elementos dos autos, tratando-se de conclusão unilateral de seu parecer técnico que não foi confirmada por prova pericial imparcial.

Não se
verifica, assim, qualquer abusividade ou onerosidade excessiva que justifique a redução judicial da taxa de juros remuneratórios.

Improcede, portanto, o pedido de revisão da taxa de juros.

Da Capitalização de Juros e da Tabela
Price

A Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos prevê, de forma clara e expressa, que os juros serão capitalizados mensalmente e calculados de acordo com aTabela
Price
. A capitalização mensal de juros em contratos bancários é expressamente permitida peloartigo 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, que regula as operações de crédito formalizadas por meio de Cédula de Crédito Bancário.

Conforme orientação consolidada nasSúmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, evidenciando a pactuação da capitalização.

No caso concreto, ataxa anualcontratada (17,34%) é superior ao produto da taxa mensal por doze (1,34% x 12 = 16,08%), o que demonstra inequivocamente a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, legitimando sua cobrança.

ATabela
Price
é método de amortização reconhecido e aceito pela jurisprudência, não configurando, por si só, anatocismo ou cobrança abusiva, desde que haja expressa previsão contratual da capitalização de juros, o que ocorre no presente caso.

O parecer técnico apresentado pelo autor baseia-se na premissa de aplicar regime de juros simples em substituiçãoà Tabela
Price
, o que não encontra amparo legal quando o contrato, validamente celebrado e amparado pelaLei no 10.931/2004, prevê expressamente a capitalização mensal de juros.

Rejeito, portanto, o pedido de expurgo da capitalização de juros e de recálculo das parcelas pelo regime de juros simples.

Das Tarifas de Registro de Contrato e Seguro

Quanto às tarifas administrativas,o Superior Tribunal de Justiçapacificou o entendimento nosTemas Repetitivos 958 e 972.

OTema 958 (REsp 1.639.259/SP)estabelece que é válida a cobrança de tarifa de registro de contrato, desde que devidamente explicitada e relativa a serviço efetivamente prestado.

OTema 972reconhece a validade da cobrança de seguro, desde que não configure venda casada e seja assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

No caso concreto, foi deferida a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar que os serviços foram efetivamente prestados e que o seguro não foi imposto como venda casada.

A análise dos autos revela que a ré não apresentou documentação comprobatória da efetiva prestação do serviço de registro do contrato perante os órgãos competentes, tampouco demonstrou que foi assegurada ao autor a liberdade de escolher livremente a seguradora para contratação do seguro.

A mera previsão contratual da cobrança, sem a respectiva comprovação da prestação do serviço ou da inexistência de venda casada, não é suficiente para legitimar a cobrança à luz da jurisprudência do STJ e do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando a inversão do ônus da prova e a ausência de elementos concretos que demonstrem a regularidade das cobranças, reconheço a abusividade das tarifas de registro de contrato e seguro, as quais devem ser excluídas do cálculo do financiamento.

Da Repetição do Indébito

Reconhecida a abusividade das tarifas de registro e seguro, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Contudo, a repetição em dobro, prevista noartigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto, tratando-se de discussão sobre interpretação de cláusulas contratuais e aplicação de entendimentos jurisprudenciais.

A restituição, portanto, serásimples, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Da Mora e dos Danos Morais

Nos termos daSúmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor. Tendo sido reconhecida a validade da capitalização de juros e da taxa de juros remuneratórios, permanecendo irregular apenas a cobrança das tarifas administrativas, não se verifica onerosidade excessiva capaz de descaracterizar integralmente a mora do devedor.

Quanto aos danos morais, não se verifica ato ilícito imputável à instituição financeira que justifique a condenação indenizatória. A cobrança das tarifas de registro e seguro decorreu de interpretação contratual e aplicação de entendimentos jurisprudenciais, não configurando conduta dolosa ou
abusiva capaz de causar dano moral indenizável. O mero dissabor decorrente de discussão contratual não configura dano moral passível de reparação.

Ante o exposto, reconheço a procedência parcial dos pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgoparcialmente procedentesos pedidos formulados por Emerson Gabriel
Dreilich
em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT/RR para:

a)DECLARARaabusividadee determinar oexpurgodas tarifas de registro de contrato e seguro do financiamento, recalculando-se o saldo devedor e as parcelas vincendas com a exclusão de tais encargos;

b)CONDENARa ré àrestituição simplesdos valores indevidamente cobrados a título de tarifas de registro e seguro, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença por cálculos;

c)JULGAR IMPROCEDENTESos pedidos de: (i) revisão da taxa de juros remuneratórios; (
ii
) expurgo da capitalização de juros e da Tabela
Price
; (
iii
) descaracterização integral da mora; (
iv
) repetição do indébito em dobro; (v) indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca,CONDENOambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para a ré, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos doartigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia,suspendoa exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo autor, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos doartigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.
[...]”

Em razões recursais
(ID
354171874)
, a parte
R
ecorrente sustenta
quanto a
inépcia da petição inicial por ausência de fundamentação
,
o julgamento ultra petita
, quanto a
nulidade da condenação à restituição
,
a legalidade da tarifa de registro de contrato
e a
legalidade das cobranças e da contratação do seguro prestamista.

A parte recorrida apresenta contrarrazões
(ID 354171883)
, nas quais

rebate as preliminares de inépcia da inicial e de julgamento ultra petita
, bem como
defende a
manutenção do reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato
,
sustenta a configuração de venda casada no seguro prestamista
e

pugna pela manutenção da verba sucumbencial e do recálculo do saldo devedor.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
recursal
efetuado
(ID
. 356583365).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR

APELAD
O
:
EMERSON GABRIEL DREILICH

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
/RR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por EMERSON GABRIEL DREILICH, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade das cobranças de tarifa de registro e seguro, determinar o expurgo desses encargos do financiamento, condenar a requerida à restituição simples dos valores correspondentes e rejeitar os demais pleitos revisionais e indenizatórios.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que: a) os juros remuneratórios pactuados não se mostraram abusivos, porque inferiores à taxa média de mercado para a modalidade; b) a capitalização mensal e a utilização da Tabela
Price
foram expressamente convencionadas e admitidas na espécie; c) a mora do devedor não se descaracterizou; d) não houve ato ilícito apto a ensejar danos morais; e) em relação à tarifa de registro e ao seguro, diante da inversão do ônus da prova, a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço de registro nem a liberdade de escolha da seguradora, razão pela qual reconheceu a abusividade dessas cobranças; e f) a restituição deveria ocorrer de forma simples, sem repetição em dobro, por ausência de má-fé.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

DA
S PRELIMINARES

DA
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A
A
pelante sustenta que a petição inicial seria inepta por ausência de causa de pedir específica relativamente às tarifas de registro e seguro.

É certo que a peça inaugural não ostenta técnica refinada e apresenta argumentação difusa, com pedidos heterogêneos e fundamentos jurídicos nem sempre bem ordenados. Todavia, o processo civil contemporâneo, orientado pelos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, repele o formalismo estéril.

A inépcia da inicial somente se configura quando a deficiência da petição impede a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório, o que não ocorreu na hipótese.

Nos termos do art. 330, §1o, do CPC, a petição inicial será considerada inepta apenas quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado nas hipóteses não admitidas em lei, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

A narrativa inicial, embora não primorosa sob o aspecto técnico, permite identificar a relação contratual sub judice, os encargos impugnados, a causa de pedir revisional e os provimentos jurisdicionais perseguidos, viabilizando plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso, a demanda identifica com precisão o contrato discutido, o objeto financiado, os encargos reputados abusivos e os provimentos jurisdicionais pretendidos.

No capítulo dos pedidos, o
A
utor requereu, entre outros pontos, a declaração de nulidade das cláusulas referentes à “tarifa de registro” e ao “seguro”, a fixação/revisão do saldo devedor, a emissão de novo carnê e a condenação em danos morais
,
além disso, a própria sentença registrou, de modo expresso, que a ação foi proposta como Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e que o
A
utor também postulou repetição do indébito. Não há, portanto, ausência absoluta de pedido ou de causa de pedir.

Ademais,
a cooperativa ofereceu contestação substancialmente ampla, enfrentando a gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova, a capitalização de juros, a Tabela
Price
, a mora, a tarifa de registro, o seguro prestamista, a posse do bem e a negativação.

Quem consegue contestar minuciosamente o mérito, com articulação defensiva plena, demonstra, por consequência lógica, que compreendeu a controvérsia em extensão suficiente para o exercício do contraditório e da ampla defesa. A alegação posterior de inépcia, nesse cenário, não revela prejuízo processual concreto, mas inconformismo com a moldura da demanda.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COMPRA E VENDA MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por instituição financeira, reconhecendo o direito à cobrança de valores decorrentes de contrato de compra e venda, declarando consolidada a posse e domínio do bem objeto da garantia, além de fixar custas e honorários. II. Questão em discussão: 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de pedido certo ou narrativa confusa; (
ii
) saber se a apelante comprovou o pagamento integral ou parcial das parcelas cobradas; (
iii
) saber se há direito à repetição do indébito em dobro por suposta cobrança indevida; (
iv
) saber se a reconvenção da apelante merece acolhimento; (v) saber se se impõe a redistribuição da sucumbência diante da redução do valor da condenação. III. Razões de decidir: 3. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a narrativa dos fatos e os documentos que a instruem permitem a compreensão da controvérsia e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 4. Comprovado o pagamento parcial dos valores cobrados na ação monitória, impõe-se a redução do valor da condenação, limitando-a ao saldo remanescente efetivamente devido. 5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, exige a comprovação de má-fé do credor, o que não restou demonstrado nos autos. 6. Em razão da procedência parcial dos embargos monitórios, com expressiva redução do valor devido, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Não configura inépcia a inicial da ação monitória instruída com prova escrita suficiente à demonstração do crédito. 2. Comprovado o pagamento parcial da obrigação, a condenação deve ser reduzida
proporcionalmente, sendo inviável a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC/2002 na ausência de má-fé. 3. A procedência parcial enseja a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, 330, 485, 700 e 916; CC/2002,
arts
. 394, 395 e 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.108.978/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.12.2009; TJMT, Apelação Cível 1.0000.24.224890-4/001, Rel. Des. Nicolau
Lupianhes
Neto, j. 25.07.2024. (N.U 1017857-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

REJEITO
, pois, a preliminar.

DO
JULGAMENTO
ULTRA PETITA

Sustenta a
R
ecorrente que a sentença extrapolou os limites da lide ao condená-la à restituição simples dos valores cobrados, pois o
A
utor teria requerido apenas a declaração de nulidade e o expurgo das tarifas.

A sentença foi expressa ao consignar que o
A
utor requereu, além da revisão contratual, a repetição do indébito. Esse dado, extraído do relatório da decisão recorrida, afasta, por si só, a alegação de julgamento
ultra petita
.
Ademais, n
ão se trata de condenação fundada em causa estranha ao pedido, mas de consequência jurídica submetida ao contraditório e examinada no mérito.

À luz dos
arts
. 141 e 492 do CPC, o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Não foi isso que ocorreu. A restituição simples dos valores reconhecidamente indevidos não extrapola os limites objetivos da demanda, mas representa desdobramento lógico e juridicamente compatível com a pretensão revisional e restituitória deduzida na petição inicial.

Ainda que assim não fosse, a leitura sistêmica da inicial revela pretensão restitutória subjacente ao pedido revisional. A parte
A
utora postulou a apuração judicial dos valores que entendia indevidos, com liquidação e devolução em dobro em caso de
acolhimento de sua tese, além da nulidade das cláusulas relativas à tarifa de registro e seguro.

De sorte que a sentença, ao reconhecer a abusividade da cobrança e determinar a restituição simples, não concedeu provimento jurisdicional desconectado da pretensão deduzida, apenas afastou a forma agravada da devolução por ausência de má-fé.
Não houve julgamento
extra, ultra
ou
citra petita
, mas regular prestação jurisdicional dentro dos limites objetivos da demanda, com adequada correlação entre pedido, causa de pedir e provimento final.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

DA DELIMITAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E DE SEUS EFEITOS PROCESSUAIS

Antes de enfrentar especificamente a tarifa de registro e o seguro prestamista, há um dado processual relevante que não pode ser desconsiderado.

A inversão do ônus da prova foi deferida em decisão interlocutória
(ID 354171855)
, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque o juízo entendeu estarem presentes a verossimilhança das alegações e a dificuldade da parte autora em produzir prova negativa.

Essa decisão vigorou durante toda a marcha processual e delimitou, com clareza, a quem incumbia demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas.
A cooperativa, ciente da redistribuição dinâmica do encargo probatório fixada no curso do processo, não impugnou oportunamente tal definição e, ademais, após a impugnação à contestação, manifestou expressamente desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto, não pode a Recorrente, apenas após a prolação de sentença desfavorável, pretender transferir à parte Autora ou ao próprio juízo o ônus decorrente da insuficiência do acervo probatório que lhe incumbia formar.

Incidem, aqui, os
arts
. 373 do CPC e 6o, VIII, do CDC, tal como aplicados na decisão interlocutória não oportunamente infirmada, de modo que a deficiência da prova produzida deve ser suportada por quem detinha o encargo processual correspondente.

Quem anui com o julgamento antecipado e renuncia à dilação instrutória complementar não pode, em sede recursal, sustentar validamente cerceamento, rigor excessivo na apreciação da prova ou indevida exigência de demonstração fática. Opera-se, nesse particular, preclusão quanto à estratégia instrutória adotada.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

A
R
ecorrente sustenta a legalidade da tarifa de registro, ao argumento de que o contrato possui garantia fiduciária e de que a formalização do gravame junto ao órgão de trânsito evidenciaria, por si, a prestação do serviço.

A sentença, contudo, não declarou abstratamente ilícita a tarifa de registro. Ao contrário, partiu da premissa correta de que, à luz do Tema 958 do STJ, a cobrança é admitida desde que haja previsão contratual e efetiva prestação do serviço, ressalvada a possibilidade de controle de abusividade no caso concreto.

Em reforço, vejamos jurisprudência desta Corte:

APELANTE: FRANCELINA CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. MÉRITO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, reconhecendo a mora da devedora e determinando a consolidação da posse em favor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se há conexão com ação revisional apta a suspender o feito; (
iii
) saber se a mora foi regularmente constituída; (
iv
) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais; (v) saber se as tarifas bancárias e o seguro são ilegais ou abusivos; e (vi) saber se tais circunstâncias afastam a mora e impedem a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

A ausência de identidade de pedidos e causas de pedir afasta a alegada conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, não havendo fundamento jurídico para suspensão do feito, sobretudo quando não afastados os efeitos da mora.

A mora encontra-se regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1132).

As alegações de abusividade contratual não se sustentam, porquanto genéricas e desacompanhadas de prova técnica idônea, sendo válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada e inexistente demonstração de onerosidade excessiva.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem mostram-se legítimas quando previstas contratualmente, comprovada a prestação dos serviços e ausente desproporção, conforme orientação firmada no Tema 958 do STJ.

A contratação de seguro não configura prática abusiva quando assegurada ao consumidor a liberdade de escolha, inexistindo prova de imposição pela instituição financeira, nos termos do Tema 972 do STJ.

Inexistindo ilegalidade ou abusividade apta a descaracterizar a mora, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser resolvida com base em prova documental suficiente.

A propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem afasta a mora, ausente decisão que a descaracterize. 3. A mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se constitui com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação do recebimento.

4. São válidas as tarifas bancárias e a contratação de seguro quando previstas contratualmente, comprovada a prestação do serviço e inexistente imposição ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 355, I; CDC, art. 6o, VIII; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 381.

(N.U 1016706-81.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Com efeito, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não conduz à validade automática da cobrança apenas porque prevista no instrumento contratual ou porque o negócio envolva garantia fiduciária. A admissibilidade em tese da tarifa não afasta o controle jurisdicional da sua regularidade concreta, notadamente quanto à comprovação da despesa efetivamente suportada e validamente repassada ao consumidor.

O ponto nodal, portanto, não é a licitude em tese da rubrica, mas a suficiência da prova produzida nos autos para legitimar, naquele contrato específico, o repasse do valor ao consumidor.

Com a inversão do ônus da prova já estabelecida, incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma idônea, a efetiva realização do serviço e a correlação entre a despesa suportada e o valor exigido do mutuário.

A mera existência de alienação fiduciária e de previsão contratual de ressarcimento não exaure essa carga probatória, porque previsão contratual não se
confunde com prova da prestação do serviço, nem a exigibilidade em tese do registro elimina a necessidade de demonstração concreta do custo repassado.

Foi precisamente essa a
ratio

decidendi
adotada pela sentença ao afirmar que a instituição financeira não apresentou documentação comprobatória da efetiva prestação do serviço de registro perante os órgãos competentes.

Não desconheço que a apelação insiste na tese de que a anotação do gravame seria suficiente para comprovar a regularidade da cobrança. Ocorre que esse argumento, por si só, não infirmou o fundamento central da sentença: a insuficiência da prova produzida sob o regime de inversão do ônus probatório.

E essa insuficiência se mostra ainda mais eloquente porque, repita-se, a própria cooperativa requereu julgamento antecipado, sem postular complementação instrutória. Em tal cenário, não há como imputar ao juízo erro de valoração por ter decidido com base no acervo que a própria parte reputou suficiente.

Desse modo, mantenho o reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa de registro, não porque tal rubrica seja sempre ilícita, mas porque, neste caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do repasse ao consumidor.

DO SEGURO PRESTAMISTA

No tocante ao seguro prestamista, a
R
ecorrente alega que a contratação foi facultativa, firmada em instrumento apartado, com adesão espontânea do consumidor e possibilidade de cancelamento.

A sentença observou corretamente a diretriz do Tema 972 do STJ
, de que
a cobrança de seguro em operações bancárias não é vedada em tese, mas sua validade pressupõe inexistência de venda casada e preservação da liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora.

Desse modo
, a validade da cobrança não se satisfaz com a mera formalização documental da adesão, sendo necessária demonstração minimamente robusta de que o consumidor podia, efetivamente, recusar a contratação acessória ou eleger seguradora diversa, sem comprometimento da concessão do crédito principal.

À luz do regime probatório fixado nos autos, incumbia à cooperativa demonstrar não apenas a existência formal da adesão, mas a efetiva liberdade de escolha e a ausência de imposição ou condicionamento indireto.

Vejamos:

APELANTE(S): NAMY GARCIA OURIVES.

APELADO(S): BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO LIVRE E INFORMADA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratação de seguro prestamista, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de prova de venda casada e validade da contratação eletrônica mediante senha pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de seguro prestamista via terminal eletrônico, sem comprovação de informação clara e consentimento expresso, configura venda casada; (
ii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados; e (
iii
) saber se a cobrança indevida enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova impõe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, sendo insuficiente a mera comprovação de operação eletrônica com uso de senha para evidenciar consentimento informado do consumidor.

4. A ausência de prova de contratação autônoma e de liberdade de escolha caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, impondo a nulidade da cobrança do seguro prestamista.

5. A restituição em dobro é devida quando evidenciada cobrança indevida desacompanhada de engano justificável, em consonância com o entendimento adotado por esta Câmara.

6. O dano moral não se configura na hipótese em que a cobrança indevida não demonstra repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, caracterizando mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista sem prova de manifestação livre, informada e autônoma do consumidor configura venda casada, sendo nula a cobrança respectiva. 2. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados quando ausente engano justificável. 3. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável sem demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, 39, I, e 42,
p.u
.; CC, art. 205; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1047880-93.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024,
publ
. 02.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1006148-50.2025.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 09.12.2025,
publ
. 11.12.2025; TJ-MG, Apelação Cível no 301.729-0, Rel. Juiz Lauro Bracarense, j. 29.08.1998; TJ-MT, Apelação Cível no 1023759-64.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026,
publ
. 11.02.2026.

(N.U 1011077-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

É verdade que a cooperativa passou a invocar, em momento posterior, documentos destinados a evidenciar contratação apartada do seguro e sua alegada facultatividade. Todavia, tais elementos não têm o condão de suprir, em grau recursal, a insuficiência probatória verificada na fase instrutória, especialmente porque a parte, a quem incumbia o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, anuiu com o julgamento antecipado da lide sem requerer produção complementar de prova.

Ainda que se admita, em tese, a consideração de documentos supervenientemente juntados, nos limites do art. 435 do CPC, certo é que eles não infirmam o núcleo da fundamentação sentencial, pois a existência de proposta apartada, assinatura do consumidor e cláusula padronizada de facultatividade não
demonstram, por si sós, liberdade real de escolha da seguradora nem afastam, de modo bastante, a possibilidade de venda casada indireta.

A contratação separada, por si só, não é elemento conclusivo de liberdade real de escolha da seguradora; tampouco a cláusula padronizada de opcionalidade, isoladamente considerada, afasta a necessidade de demonstração concreta de que o consumidor podia contratar com outra seguradora sem prejuízo da operação principal.

Vejamos também, reforço jurisdicional desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por PATRÍCIA BRANDÃO NALIM LOCATELI contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A., relativa
a
Cédula de Crédito Bancário destinada ao financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. A autora postulou, entre outros pontos, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do BACEN, a vedação da capitalização de juros e substituição da Tabela
Price
pelo método de Gauss, a nulidade de tarifas bancárias, a restituição de valores referentes a seguros por alegada venda casada, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, a descaracterização da mora e a aplicação da Lei do Superendividamento.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa;

(
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados superam os limites admitidos pela jurisprudência;

(
iii
) determinar se é lícita a capitalização de juros e a utilização da Tabela
Price
no contrato;

(
iv
) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato;

(v) definir se a contratação dos seguros prestamista e de acidentes pessoais configura venda casada; e

(vi) estabelecer se a taxa de juros moratórios estipulada no contrato é abusiva, bem como analisar a descaracterização da mora e a aplicação da Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve essencialmente interpretação de cláusulas contratuais e confronto com parâmetros normativos objetivos, sendo suficientes os documentos constantes dos autos para o julgamento da causa.

4. Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, permitindo o controle judicial de cláusulas contratuais potencialmente abusivas.

5. Afasta-se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, uma vez que a taxa contratada de 2,81% ao mês não ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito.

6. Considera-se válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, diante da autorização da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e da pactuação expressa evidenciada pela discrepância entre a taxa mensal e a anual prevista no contrato.

7. Reconhece-se a licitude da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, inexistindo ilegalidade intrínseca nesse método, sendo igualmente inviável a substituição pelo denominado método de Gauss.

8. Consideram-se legítimas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, pois possuem autorização normativa e foram acompanhadas de comprovação documental da efetiva prestação dos serviços, sem demonstração de onerosidade excessiva.

9. Declara-se abusiva a contratação dos seguros prestamista e de acidentes pessoais quando vinculada à instituição financeira e intermediada por empresa do mesmo grupo econômico, sem comprovação de que foi assegurada à consumidora a liberdade de escolha da seguradora, caracterizando venda casada.

10. Reconhece-se a abusividade da cláusula que estipula juros moratórios de 6% ao mês, por representar encargo manifestamente excessivo em contrato de adesão, impondo-se sua limitação a 1% ao mês.

11. Afasta-se a descaracterização da mora, pois a abusividade reconhecida incide apenas sobre encargos acessórios ou moratórios, não alcançando encargos do período de normalidade contratual.

12. Rejeita-se a aplicação do regime de superendividamento, visto que o contrato objeto da controvérsia possui garantia real, hipótese excluída do procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC.

13. Determina-se a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, diante da existência de controvérsia jurídica razoável acerca da validade das cláusulas contratuais.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento bancário somente pode ser considerada abusiva quando superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, admitindo-se como parâmetro objetivo o limite de uma vez e meia a média da modalidade. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, podendo ser demonstrada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. A contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, configura venda casada e enseja a restituição dos valores pagos. 4. A estipulação de juros moratórios manifestamente excessivos em contrato de adesão viola o art. 51, IV, do CDC, impondo sua limitação ao patamar de 1% ao mês. 5. A abusividade de encargos acessórios ou moratórios não descaracteriza a mora do devedor. 6. O regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento não se aplica a contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII. CPC,
arts
. 373, I, 487, I, e 85, §11. CDC,
arts
. 42, parágrafo único, 51, IV, 52, 54-B e 104-A. CC, art. 884. Decreto no 22.626/1933, art. 4o. MP no 2.170-36/2001. Lei no 14.181/2021. Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, “b”. Resolução CMN no 3.518/2007. Circular BACEN no 3.371/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STF, Súmula 596. STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 541. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27). STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.2013 (Tema 618). STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958). STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972). STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 04.04.2017. TJ/MT, RAC 1008890-07.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025.

(N.U 1012285-48.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Nesse particular, a sentença foi cuidadosa ao distinguir forma documental de liberdade negocial substancial. E, mais uma vez, deve prevalecer a conclusão do juízo de origem de que não houve prova bastante de que o autor pudesse escolher livremente a seguradora ou recusar o produto sem afetar a contratação do crédito.

Mantém-se, assim, o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista.

DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

Reconhecida a abusividade das cobranças de tarifa de registro e seguro prestamista,
se
impõe a restituição dos valores indevidamente cobrados.

A sentença determinou a devolução simples, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros moratórios de 1%
(um por cento)
ao mês desde a citação, afastando a repetição em dobro por ausência de má-fé.

Com efeito, a restituição simples decorre da vedação ao enriquecimento sem causa e da necessidade de recomposição patrimonial do consumidor. Já a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige pressuposto qualificado que a própria sentença, com acerto, reputou ausente no caso, por se tratar de controvérsia sobre interpretação de cláusulas contratuais e regularidade do repasse de encargos acessórios.

Ausente demonstração de cobrança dolosa, maliciosa ou conscientemente indevida, não se evidencia, na hipótese, o pressuposto qualificado necessário à repetição em dobro, razão pela qual subsiste, com acerto, a solução intermediária adotada pela sentença.

A
R
ecorrente, inclusive, não demonstra fato novo apto a infirmar essa conclusão, nem o autor interpôs recurso visando à majoração da condenação. Logo, o capítulo deve ser mantido tal como lançado.

DA NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR E DAS PARCELAS VINCENDAS

A sentença determinou, além da restituição simples, o expurgo das tarifas de registro e seguro do financiamento, com recálculo do saldo devedor e das parcelas vincendas.

Ocorre que, na própria apelação, a cooperativa formulou pedido subsidiário específico, sustentando que, ainda que mantida a abusividade das cobranças, seria indevido o recálculo das parcelas porque os encargos controvertidos não foram incorporados à base de cálculo do financiamento a tarifa de registro teria sido debitada uma única vez em conta do associado no momento da contratação, e o prêmio do seguro seria debitado mensalmente, também em conta, de forma avulsa, sem integrar o valor das prestações do contrato principal.

Essa alegação foi acompanhada de documentação complementar juntada ainda na origem, antes da apresentação das contrarrazões, o que assegurou contraditório à parte adversa.

Esse ponto demanda distinção conceitual importante, apta a evitar futuras nulidades ou liquidações indevida
s
. U
ma coisa é reconhecer a abusividade da cobrança
,
outra, diversa, é definir de que forma essa cobrança repercute economicamente no contrato.

Se os valores de tarifa de registro e seguro prestamista foram exigidos de maneira
apartada
, sem integração ao principal financiado e sem composição do valor das parcelas contratuais, sua exclusão não autoriza, por lógica econômica e jurídica, o recálculo do saldo devedor e das parcelas vincendas do mútuo.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. REGISTRO DE CONTRATO.
AVALIAÇÃO DE BEM. ACESSÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. RECÁLCULO DAS PARCELAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a ilegalidade de cobranças a título de registro de contrato (R$ 316,00), tarifa de avaliação de bem (R$ 485,00) e acessórios (R$ 1.500,00), com determinação de devolução mediante abatimento do saldo devedor. A sentença manteve a validade da tarifa de cadastro (R$ 749,00), indeferiu a restituição em dobro e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, divididos igualmente entre as partes. A autora apelou requerendo a declaração de abusividade da tarifa de cadastro, o recálculo integral das parcelas com base no valor efetivamente financiado e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é válida a cobrança da tarifa de cadastro; (
ii
) estabelecer se é cabível o recálculo das parcelas com base no valor efetivamente financiado, após exclusão dos encargos ilegais; (
iii
) definir se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de cadastro é válida, nos termos da Súmula 566 do STJ e da Resolução CMN no 3.518/2007, desde que expressamente pactuada e cobrada no início da relação contratual, não havendo nos autos prova de desproporcionalidade do valor.

O reconhecimento da ilegalidade de cobranças relacionadas ao registro de contrato, à tarifa de avaliação de bem e a acessórios impõe a redução do valor total financiado, justificando o recálculo das parcelas com base no novo saldo, para preservar o equilíbrio contratual e evitar cobrança de juros sobre valores indevidos.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, pois não se verifica nos autos prova de má-fé da instituição financeira, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e na Súmula 159 do STF.

Diante do êxito parcial das partes, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, fixando-se os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, com repartição proporcional de 70% para o banco e 30% para a autora, mesmo critério aplicado às custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando pactuada no início da relação contratual e em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

O reconhecimento da ilegalidade de encargos embutidos no valor financiado impõe o recálculo das parcelas contratuais, com base no saldo efetivamente devido.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente depende da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo devida, na ausência dessa, apenas a devolução simples.

(N.U 1000403-06.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Nesse cenário, a tutela jurisdicional adequada consiste em restituir os valores pagos indevidamente, e não em remodelar a estrutura financeira de parcelas que não os absorveram.

Fazer o contrário conduziria a duplicidade de benefício
, ou seja, a
devolução do que foi pago avulsamente e, ainda, redução artificial de prestações calculadas sobre base da qual tais encargos não participaram.

Os elementos constantes dos autos apontam que o valor líquido do crédito considerado para a operação correspondeu a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sem incorporação da tarifa de registro ou do prêmio securitário ao principal financiado.

Do mesmo modo, a tese subsidiária recursal, amparada na documentação complementar já submetida ao contraditório antes das contrarrazões, indica que a tarifa de registro foi cobrada de forma pontual e avulsa, e que o seguro prestamista era debitado mensalmente em conta, sem compor a base de cálculo das prestações do mútuo.

Tal circunstância, embora insuficiente para validar as cobranças reputadas abusivas, é decisiva para delimitar corretamente os efeitos patrimoniais da condenação, pois revela ausência de repercussão direta desses encargos na estrutura do saldo devedor e das parcelas vincendas.

Por isso, a sentença deve ser reformada
apenas
nesse capítulo, para afastar a determinação de recálculo do saldo devedor e das parcelas vincendas,
se
mantendo, contudo, a declaração de abusividade da tarifa de registro e do seguro prestamista e a condenação à restituição simples dos valores indevidamente cobrados, na forma já definida pelo juízo de origem.

Em tal contexto, a providência jurisdicional adequada é a restituição simples do que foi cobrado indevidamente, preservando-se a higidez das parcelas contratuais que, segundo o acervo probatório, foram calculadas sem a incorporação daqueles encargos acessórios.

A determinação de recálculo do saldo devedor, sem prova de que tais valores integraram o principal financiado, acabaria por ampliar indevidamente os efeitos econômicos da procedência parcial.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar a determinação de recálculo do saldo devedor e das parcelas vincendas
, mantendo, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos, inclusive quanto:

à rejeição das preliminares;

ao reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista;

à condenação da ré à restituição simples dos valores indevidamente cobrados, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

à
improcedência dos pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios, expurgo da capitalização de juros e da Tabela
Price
, descaracterização integral da mora, repetição em dobro e indenização por danos morais;

ao regime de sucumbência fixado na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026